Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-41.2019.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Redução das penas, fixando-se a base no mínimo legal, com afastamento dos maus antecedentes considerados em desfavor do acusado - Descabimento – Penas e regime não comportam maior abrandamento, devidamente comprovados os maus antecedentes do acusado, já altamente beneficiado com a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo Majorado – Redução das penas, fixando-se a base no mínimo legal, com afastamento dos maus antecedentes considerados em desfavor do acusado - Descabimento – Penas e regime não comportam maior abrandamento, devidamente comprovados os maus antecedentes do acusado, já altamente beneficiado com a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência - Período depurador de cinco anos que afasta apenas a reincidência, não tendo o condão de inibir os maus antecedentes - Apelo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500282-41.2019.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
CRISPIM LIMA SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão recorrida, por
expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
2
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537
Apelante: Crispim Lima Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 40.886
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Majorado Redução das penas,
fixando-se a base no mínimo legal, com afastamento dos maus
antecedentes
considerados
em
desfavor
do
acusado
-
Descabimento
Penas e regime não comportam maior
abrandamento, devidamente comprovados os maus antecedentes
do acusado, já altamente beneficiado com a compensação integral
entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência -
Período depurador de cinco anos que afasta apenas a
reincidência, não tendo o condão de inibir os maus antecedentes -
Apelo não provido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta
por CRISPIM LIMA SANTOS contra a r. decisão de fls. 156/162, cujo
relatório se adota, acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal
condenou o réu às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do
Código Penal, negado o apelo em liberdade.
Inconformada recorre a ilustre Defesa,
com razões de apelação a fls. 210/213, nas quais pleiteia a redução das penas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
3
fixando-se a pena-base no mínimo legal, com afastamento dos maus
antecedentes considerados em desfavor do acusado.
Recurso
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 216/219), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, à fls. 231/234, pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 08 de
fevereiro de 2019, por volta das 20h00min, na Rua Emanuel, altura do no 89,
São Bernardo do Campo/SP, CRISPIM LIMA SANTOS, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si o veículo
marca GM Celta prata, placas DSW-9937, pertencente à vítima José
Aparecido Marcos.
Segundo o apurado, a vítima estacionou
seu carro no local dos fatos, momento em que foi abordada pelo acusado
CRISPIM que, ameaçando a vítima com uma arma de fogo, exigiu a entrega
das chaves do veículo, nele ingressou e ainda ameaçou José de Morte caso o
veículo contasse com bloqueador. Em seguida, CRISPIM dali se evadiu na
posse do carro.
Segue narrando a exordial que, pouco
depois, na Av. Casa Grande, na Comarca de Diadema, policiais militares, já
acionados, avistaram o acusado dirigindo o veículo roubado no contra fluxo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
4
o abordaram. Em revista no veículo, os policiais localizaram a arma de fogo
instrumento do crime, uma pistola Imbel de numeração raspada, cal. 380 e
municiada com sete cartuchos intactos, bem como apreenderam a quantia em
espécie de 313,00 de origem duvidosa que o acusado trazia consigo.
Narra por fim a exordial que, conduzido à
delegacia e autuado em flagrante o acusado permaneceu calado. A vítima
reconheceu pessoalmente o acusado e a arma apreendida, e teve restituído seu
veículo.
Estes são os fatos.
A
materialidade
delitiva
resulta
consubstanciada nos autos com a vinda do auto de prisão em flagrante (fls.
03); boletim de ocorrência de fls. 04/07; autos de exibição e apreensão (fls.
10/11 e 23/24); auto de avaliação (fls. 12/13); auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 19); auto de reconhecimento de objeto (fls. 20); auto de exibição,
apreensão e entrega (fls.22); relatório policial de fls. 65/66; laudo pericial de
exame de peça munição (fls. 117/119); laudo pericial de exame de peça
arma (fls. 120/123); e provas orais colhidas.
No que tange à autoria criminosa, é esta
também inconteste, tanto que sequer se insurge a d. defesa neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
5
Vale dizer que, quer em sede policial, quer
em juízo, o acusado admitiu amplamente os fatos a ele imputados, dizendo,
em suma, que acabara de buscar a arma de fogo que tinha em sua posse
quando abordou a vitima e tomou-lhe o veículo. Aduziu que à época estava
cumprindo pena por outro delito em regime aberto.
Mas não são apenas as confissões judicial
e extrajudicial do acusado a pesarem em seu desfavor.
Com efeito, em sede judicial a vítima
expôs em detalhes como se sucederam os fatos em apreço, narrando-os em
total conformidade com o quanto relatado pela exordial acusatória. Declarou
que, ao sair com seu veículo, foi abordada pelo réu que, armado, mandou que
entregasse a chave do carro e, atendido, fugiu na posse do automóvel.
Mencionou que a polícia foi acionada e localizou seu carro cerca de trinta
minutos depois, ainda em poder do réu. Esclareceu, na delegacia, que
reconheceu tanto o acusado - a quem não conhecia antes dos fatos -, como a
arma por ele utilizada.
Isto posto, ressalte-se que, como se sabe,
em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de suma
importância para o deslinde do feito. Aliás, deve merecer todo o crédito,
porquanto, não teria ela qualquer proveito em mentir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
6
No
caso
vertente,
suas
declarações
constituem a mais relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou
assente que:
“No campo probatório, a palavra da
vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e
narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.” (RT 484/320).
“Em Crimes tocados de clandestinidade,
como é o roubo, sua palavra assume relevante significado probatório, sendo
que o reconhecimento pessoal do agente do delito, quando feito com
segurança e presteza e em harmonia com outras provas, é fonte segura de
prova da autoria.” (Apelação no 803.157/5 - Relator - S. C. Garcia -
RJDTACRIM 18/126).
“Em sede de crimes patrimoniais, os
quais são praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos acusados, visto que
não se concebe que alguém possa, gratuitamente, incriminar um
desconhecido.” (Revisão no 224.054/3 Relator - Orlando Bastos,
RJDTACRIM 18/194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
7
A testemunha policial ouvida em juízo,
por sua vez, foi também firme em apontar a responsabilidade do réu pelo
delito em apreço, descrevendo como se deram as diligências que culminaram
com sua prisão. Confirmou, em resumo, que durante patrulhamento foi
informado via 190 acerca do roubo em questão, ocorrido nas imediações, e
saiu em diligência. Disse que avistou o carro da vítima sendo conduzido pelo
acusado e, abordado, localizaram uma pistola no interior do veículo. Aduziu
ainda que, questionado, o réu, a quem também não conhecia anteriormente,
veio a confessar a prática delitiva.
Tais depoimentos, vale dizer, apontam
para o mesmo sentido daqueles prestados outrora, em sede policial, no calor
dos acontecimentos.
Consigno não vislumbrar qualquer indício
de que vítima ou testemunha ouvida tivessem interesse em acusar
caluniosamente o réu, e não há nos autos elementos que indiquem
perseguição policial, valendo lembrar, a propósito, que os policiais,
funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos
devem ser aceitos como verdadeiros, máxime quando encontram eco nos
demais elementos trazidos para o bojo do processo.
Nesse sentido, é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
8
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte
o entendimento de que são válidos os
depoimentos
dos
policiais
em
juízo,
mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pela demais
provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6a
Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
E ainda:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável
eficácia
probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes”
(STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
9
Ao que se vê, os depoimentos prestados
sob o crivo do contraditório são coerentes e específicos, permitindo clara
conclusão, seja quanto aos fatos delituosos ocorridos, seja em relação a ser o
réu o seu autor.
Bem delineada inclusive a incidência da
causa de aumento de emprego de arma de fogo, sobejamente demonstrada
nos autos, salientada a apreensão e perícia da pistola e munições encontradas
em poder do agente.
A condenação do ora apelante, pois, era
mesmo medida de rigor.
Passo à análise das penas.

Nesse aspecto, embora aqui resida o
inconformismo da d. defesa, não há qualquer alteração a ser feita.
Importa dizer que a pena-base do ora
apelante restou fixada acima do mínimo legal, em patamar suficientemente
fundamentado, em especial diante dos maus antecedentes por ele ostentados,
devidamente comprovados nos autos (vide fls. 94/105, 40/43 e 152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
10
Aliás, em atenção à pretensão defensiva,
vale dizer que inviável o pedido de afastamento dos referidos maus
antecedentes, em especial porque, por mais antiga que seja a condenação do
apelante, ela jamais será desconsiderada para efeitos de maus antecedentes.
Grosso modo, o período depurador de cinco anos, previsto no art. 64, inciso I,
do Código Penal, afasta apenas a reincidência, não tendo o condão de inibir
os maus antecedentes.
Este, inclusive, é o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Segundo entendimento desta Corte, o
período depurador de cinco anos afasta a reincidência, mas não
retira os maus antecedentes. Estes, por força legal (art. 44, III do
Código Penal), impedem a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos” (STJ Ministra Maria Thereza
de Assis Moura 6a Turma HC no 281051/MS DJe 28/11/2013).
Na segunda etapa, observo que o réu foi
altamente beneficiado com a compensação integral entre a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência, também comprovada nos autos (fls.
94/105 e 106/107 - crime de homicídio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
11
Na etapa seguinte, considerada a presença
da já destacada causa de aumento de emprego de arma de fogo, a pena foi
elevada ao patamar de 2/3.
Ausentes outras causas modificativas a
serem consideradas, a reprimenda foi então tornada definitiva, inviável, pois,
o abrandamento pretendido.
Por fim, no que pertine ao regime
prisional imposto para cumprimento da reprimenda, tem-se que o regime
inicial fechado afigura-se, de fato, como o mais adequado ao caso concreto,
necessário à conscientização da ilicitude e único apto a prevenir nova
recidiva, haja vista que, a par do quantum da pena imposta, e de tratar-se de
delito extremamente grave, que vem assustando e ameaçando a ordeira
sociedade, o réu, que ameaçou a vítima com emprego de arma de fogo
municiada, é portador de maus antecedentes e reincidente, cabendo ao
Julgador destinar-lhe especial cautela, impedindo a ocorrência de uma falsa
impressão de impunidade.
Evidente que as condenações anteriores
não se mostraram hábeis a desestimulá-lo da reiteração criminosa, carecendo,
desta feita, de regime mais contundente e eficaz a atender ao caráter
preventivo e repressivo da reprimenda aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500282-41.2019.8.26.0537 -Voto no 40.886
12
É caso, pois, da mantença da r. sentença
ora combatida, nos moldes em que lançada, pelos seus próprios fundamentos
fáticos e jurídicos.
Via
de
consequência,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, para que seja mantida a r. decisão
recorrida, por expressar os mais escorreitos ditames da lei e do direito.
SÉRGIO RIBAS

Relator